Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. DÚVIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a sua prolação, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença. Assim, nesta fase processual, a dúvida milita em favor da sociedade.
2. A aparente divergência existente na dinâmica na qual ocorreram os fatos, ou seja, se a facada desferida pela acusada foi direcionada especificamente ao tórax da vítima, ou não, e se referida facada teria ocorrido antes ou depois da gravação de vídeo realizado pela vítima, caracteriza circunstância que somente pode ser avaliada em profundida pelo juiz natural da causa.
3. Em outras palavras, pode-se dizer que não está patente, nesta etapa processual, a hipótese de absolvição sumária, de despronúncia ou de desclassificação delitiva.
4. Para se concluir pela ocorrência de lesão corporal, e não de animus necandi na conduta da acusada, indispensável seria que a intenção de apenas lesionar tivesse se apresentado de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, sobretudo diante do resultado do laudo pericial, no sentido de que as lesões praticadas na vítima a colocaram em risco de vida.
5. Nesta etapa processual, portanto, a dúvida acerca da real intenção da acusada milita em seu desfavor, de tal modo que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença se debruçar sobre referida tese defensiva.
6. Também nesse sentido é a conclusão quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil. Segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso.
7. Recurso conhecido e improvido.